Tribunal: TJMT
Processo: 0019758-10.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019758-10.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DULCE ARANDA PEREIRA GOMES - CPF: 405.417.891-04 (RECORRENTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0019758-10.2010.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dulce Aranda Pereira Gomes

Recorrido(s):

Município De Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE REVISÃO DA APOSENTADORIA PARA RECEBIMENTO INTEGRAL ACOLHIDO PELA MUNICIPALIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO PERÍODO NÃO REMUNERADO NA INTEGRALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. DECRETO 20.910/1932, ARTIGO 1o. RECURSO IMPROVIDO.

1. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1722865 CE 2018/0024731-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018).”

2. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
Como é cediço, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional inicia-se a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo da parte prejudicada. Em outras palavras, o termo a quo do prazo prescricional é aquele em que nasce a pretensão, ou seja, o lapso inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica. Em resumo: é a partir da ciência inequívoca da violação do direito que surge para o lesado a pretensão de receber do Poder Público eventual reparação pelos prejuízos sofridos. Considerando que a republicação do ato oficial que concedeu aposentadoria por invalidez com proventos integrais ocorreu em 24 de outubro de 2003, conforme demonstra o documento de fls. 111, entendo que foi a partir desta data que a parte autora teve ciência inequívoca da violação ao seu direito subjetivo, nascendo daí a pretensão reparatória contra a Fazenda Pública para reaver as diferenças do benefício previdenciário concedido equivocadamente com base em proventos proporcionais. Em suma: foi a partir do dia 24/10/2003 que se iniciou o prazo prescricional quinquenal para a autora mover a pretensão reparatória contra a Fazenda Pública visando o ressarcimento dos valores a que tinha direito. Não obstante os argumentos lançados na réplica de fls. 244/245, tenho que o procedimento que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso destinou-se apenas a atestar a regularidade do ato aposentatório oficial emitido pelo Município de Cuiabá, para fins de registro, na forma do art. 47, inciso III, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Diferentemente do alegado pela parte requerente, a republicação do ato oficial pelo Poder Público em 24/10/2003 não se traduzem simples expectativa de direito, mas sim em efetivo direito subjetivo da pessoa em face da Fazenda Pública, não havendo que se falar em impedimento, suspensão ou interrupção da fluência do prazo prescricional enquanto a regularidade do ato era aferida pelo Tribunal de Contas.”.

3. Dispoe o artigo 1o do Decreto 20.910/1932:
“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

4. Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o presente feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021